Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736913-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOOL BOX LTDA. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por TOOL BOX LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0732614-08.2024.8.07.0001) por ele movido em desfavor do AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, porque ausente a garantia suficiente para a execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 207557366 dos autos originários), verbis: 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3.Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0723536-87.2024.8.07.0001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 6.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 6.2. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. 6.3. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. 7. Por fim, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 8. Neste ponto, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 63613434), o agravante defende que não houve inadimplemento das prestações advindas do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Explica que “após 5 (cinco) anos de vigência de contrato com a Agravada, a Agravante firmou novo contrato de fornecimento de plano de saúde com a empresa enta o denominada CNU – Central Nacional Unimed, passando esta, a partir deste momento e por meio da sistema tica da portabilidade, nos termos da RN 438/18 da ANS c/c RN 557/22 da ANS a ser responsável pelo atendimento dos seus funciona rios.”. Afirma que as notas fiscais apresentadas pela agravada para a execução do valor, foram emitidas em datas muito posteriores a sua portabilidade. Sustenta a inépcia da inicial, visto que “a Agravada na o trouxe aos autos o documento que lhe permitiria promover o presente executivo, isto porque os documentos constantes dos ID’s no’s 199889398 e 199889397, na o possuem a assinatura de duas testemunhas. Na verdade, existe, apenas, a assinatura do responsável legal da Agravante”. Aduz que a previsão contratual que estipula multa contratual é totalmente abusiva. Alega que fora firmado acordo entre as partes, nos autos da aça o no 0709491- 73.2023.8.07.0014, para quitação das parcelas exigidas nesses autos, de forma que fora concedida “a mais ampla, geral e irrestrita quitação, inexistindo, pois, outros débitos por ela a serem exigidos, inclusive aqueles constantes destes autos”. Sustenta que há necessidade de aplicar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque teve o valor de R$ 20.895,37 (vinte mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), bloqueado de sua conta bancária. Afirma que restam evidentes os pressupostos do art. 300 do CPC preenchidos para o fim de suspender o processo de execução, bem como para determinar o desbloqueio dos valores. Requer o efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência para suspender a execução, na forma do art. 300 c/c artigo 1.019 do CPC, e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 63648248). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Consoante exposto, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia para a execução. Dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução. No entanto, nos autos da execução de título extrajudicial proposto pela agravada em face da agravante (Proc. no 0723536-87.2024.8.07.0001), observa-se a existência do bloqueio integral do valor executado, resultante de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, já ocorrendo, inclusive, a transferência para a conta a disposição do juízo, conforme certidão de ID 209380161. Dessa maneira, constata-se a presença de fundamentação relevante, bem como o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia suficiente por penhora, depósito ou caução. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ENDEREÇAMENTO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DEFEITO SANÁVEL. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS PARA A SATISFAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela embargante Terracap, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, sob o argumento de que a nomeação de bem à penhora deverá ser endereçada aos autos da execução, não cabendo análise a respeito nestes embargos à execução, sendo ainda necessário ouvir a respeito o exequente, que pode recusar o bem indicado. 2. Para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: a) fundamentação relevante; b) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. Na presente hipótese, evidencia-se que a prestação de garantia no bojo dos embargos do devedor e não na execução de título extrajudicial configura mero defeito sanável, não sendo razoável que, apenas por isso, não seja atribuído o efeito suspensivo, mesmo diante da satisfação dos três requisitos para recebimento dos embargos à execução. 5. Dessa forma, verifica-se a existência de fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 6. Precedente: ?(...) 2. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários os seguintes requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 4. Por haver garantia mediante depósito judicial e penhora no rosto dos autos em favor do exequente, aos embargos à execução deve ser atribuído efeito suspensivo. 4.1. No caso dos autos, é incontroverso que os valores pretendidos pela credora na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível, onde tramitou ação revisional prévia, agora em fase de cumprimento de sentença. Com isto, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 4.2. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia executada,com seus respectivos acréscimos financeiros. 5. Precedente: ?[...]1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...] 5. Tendo havido a garantia do juízo e, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.? (07498614420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado?. (07058725120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021). 7. Assim, diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo. 8. Recurso provido. (Acórdão 1420785, 07009223320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifei) Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO aos embargos à execução. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator